Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME DE PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão do cometimento de crime durante o período de cumprimento de pena por outro delito, constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, haja vista a violação da confiança depositada pelo Estado no réu, além da falta de senso de responsabilidade e mudança de postura. Nos termos do artigo 67, do Código Penal, cuidando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer apenas de forma parcial. Diante do quantum de pena cominada, da reincidência e dos maus antecedentes, prevalece o regime inicial semiaberto de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.